Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737260-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDERSON LUIZ NUNES DE ASSIS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que determinou o que o início do prazo para contestação deverá ser da juntada do mandado de citação do réu. O prazo correto previsto da lei específica (art. 3o, §1o) e inicia-se do cumprimento da busca e apreensão do veículo. Somente após a execução da liminar seria possível apresentar a contestação. Cito precedente: Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO N. Processo : 20140110661177APC (0015845-15.2014.8.07.0001) Apelante(s) : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Apelado(s) : ANDERSON VICENTE DE LELIS Relator : Desembargador ALFEU MACHADO Revisora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão N. : 882796 CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170- 36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DE MORA. INEXISTÊNCIA. PURGA DA MORA NÃO REALIZADA. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não é a execução da liminar que chama a juízo o réu a fim de se defender, mas a sua citação (art. 213 do Código de Processo Civil). Logo, por meio da mesma diligência, em regra, realizam-se dois atos: a citação do réu e a busca e apreensão do bem. 1.1 - Ao analisar o §3o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, depreende-se que o legislador, ao dispor que o devedor apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar, considerou que no momento da busca e apreensão liminar do bem será efetivada, também, a citação do réu. 1.2 - Tendo em vista que a citação não se confunde com o cumprimento da liminar, não há óbice para que, tendo conhecimento de eventual ação de busca e apreensão antes da citação e do cumprimento da liminar, o devedor possa comparecer espontaneamente, protocolando defesa, ato este que suprirá a citação, nos moldes do art. 214, §1o, do CPC. 2 - Acerca da matéria aventada em sede de contestação em ação de busca e apreensão, com a edição da Lei n. 10.931/2004, que alterou a redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no §3o do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.1 - No que se refere aos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa. (...) A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 3a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALFEU MACHADO - Relator, FÁTIMA RAFAEL - Revisora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasilia(DF), 22 de Julho de 2015. O agravante demonstrou qual seria o seu prejuízo em face da apresentação antecipada da contestação, sendo que o prejuízo é um dos requisitos para admissibilidade recursal. Todavia, pelo princípio da assertividade adentrarei à análise do mérito do agravo para melhor elucidação da hipótese. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de novembro de 2022